Tribunal: TJDFT
Processo: 0015727-81.2010.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
DECISÃO De acordo com a informação prestada pelo Distrito Federal id ́s 18407271, 18407272, 18407273, o(a) credor(a) JOSÉ MILTON SOARES DE MELO negociou o crédito a que faz jus no precatório em epígrafe. Assim, INDEFIRO o pedido de preferência constitucional formulado (ID 20950808). Publique-se. Brasília, 20 de novembro de 2020 TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto